Tribunal: TJDFT
Processo: 0739878-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739878-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU, JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria da Cunha contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 206590456 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Furtado e Jaime Advocacia e Consultoria S.S. em desfavor do ora agravante, processo n. 0738017-26.2022.8.07.0001, deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor do executado/agravante em razão do reconhecimento de excesso de execução, nos seguintes termos: Nada a prover sobre o pedido de ID 201010777, porquanto na decisão que determinou a retificação dos cálculos apresentados pelo contador (AGI n. 0713472- 55.2023.8.07.0000 - ID 199383930), não houve a fixação de honorários em razão do acolhimento da impugnação apresentada no autos. Assim, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subsequente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 199731091, e fixo como valor devido a quantia de R$ 21.733,79, atualizada até junho de 2024 (ID 199731091). Com o trânsito em julgado, manifeste-se o credor em termos de prosseguimento, requerendo o que entender cabível. Intime-se e cumpra-se. Na origem, o executado opôs embargos de declaração (Id 207739999 do processo de referência), os quais foram rejeitados ao Id 209069539 do processo de referência. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64279305), narra se tratar, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo agravado almejando o adimplemento de R$ 34.590,18, oriundo da condenação em honorários de sucumbência em ação de embargos de terceiro. Conta ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a existência de excesso de execução. Afirma ter o juízo de origem rejeitado a impugnação e homologado os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, por decisão agravada no bojo do agravo de instrumento n. 0713472-55.2023.8.07.0000. Afirma ter esta e. Turma Cível dado parcial provimento ao recurso, decidindo que “A fixação da verba honorária majorada por este Eg. Tribunal de Justiça (para 20% - vinte por cento) substituiu a verba fixada pela sentença (5% - cinco por cento), e deve ser substituída pela fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (15% - quinze por cento), ainda que equivocadamente tenha reduzido a verba do acórdão recorrido, sendo certo que caberia à parte apontar o eventual erro material no momento oportuno” (Acórdão n. 1739589). Assevera ter a Contadoria Judicial elaborado novos cálculos, expondo como devido o valor de R$ 21.733,79, em relação ao qual ambas as partes concordaram. Expõe haver insurgência tão somente em relação à ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor em relação ao reconhecido excesso de execução (R$ 12.856,39). Aduz não haver trânsito em julgado da matéria, porquanto ainda não homologados os cálculos apresentados. Reputa possível a fixação de honorários advocatícios em caso de sucesso, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença (Temas n. 409 e 410 do c. STJ). Menciona o art. 85, §2o, do CPC. Brada presente o proveito econômico de R$ 12.856,39 em razão do reconhecimento do excesso de execução. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC com deferimento do pedido de efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso e, por fim reformar a r. decisão agravada in totum, para que seja reconhecido o excesso de cobrança realizado pelo Agravado e, consequentemente, seja deferido o pedido de condenação em honorários quanto ao excesso cobrado, conforme direito apresentado. Requer ainda a intimação dos Agravados, conforme o artigo 1.019, inciso II, do CPC, para responder aos termos do presente recurso, caso queira; Preparo regular (Id 64281360 e 64281361). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, o executado/agravante ataca a ausência de fixação dos honorários advocatícios na decisão agravada, que deixou de arbitrar honorários advocatícios em seu favor sobre o excesso de execução. Pretende, assim, a fixação da verba honorária sucumbencial sobre o proveito econômico obtido com o parcial acolhimento de sua impugnação por esta instância revisora. Com razão o recorrente. Quanto ao tema, destaco a incidência dessa verba honorária sucumbencial não ter previsão expressa no art. 85, § 1o, do CPC, mas nesse dispositivo legal estar implicitamente abrangido, e o fato de o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao rito dos repetitivos, tê-la expressamente reconhecido, consoante tese expressa na ementa adiante transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)(grifos nossos) O entendimento firmado sob a égide do CPC/1973 encerra compreensão aplicável às inteiras em ambiente normativo sob domínio do atual Código de Processo Civil, conforme julgados daquela Corte Superior de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Consoante o entendimento do STJ, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.092.709/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO APENAS NOS CASOS EM QUE HÁ EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. ORIENTAÇÃO FIRMADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.134.186/RS, SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1653395/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 02/10/2018)(grifos nossos) Para reconhecimento do direito da aludida verba, basta que o devedor aponte o excesso por meio do instrumento processual adequado (impugnação) e, logicamente, o juiz acolha as suas alegações, para que o credor esteja obrigado ao pagamento. Sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, esta 1a Turma Cível já decidiu ser o cumprimento de sentença manejado por conta e risco da parte exequente, de modo que, verificado excesso no cálculo indicado em impugnação apresentada pelo devedor, deve o credor arcar com o pagamento de honorários advocatícios a serem contabilizados sobre o proveito econômico alcançado pelo obrigado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBRIGADO. CRÉDITO EXEQUENDO. QUANTIA CONTROVERSA. MULTA E HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA (CPC, 523, §1o). INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DA ÍNTEGRA DO POSTULADO E AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1337980, 07504105420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXECUTADO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EQUIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo executado. 2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 3. In casu, houve o reconhecimento de excesso de execução praticado pelo agravado/exequente, o que atrai a fixação dos honorários advocatícios na forma do § 2o do art. 85 do CPC, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada, afastando-se o critério de fixação dos honorários na forma equitativa prevista no § 8o do mesmo artigo. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1272485, 07119128320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, merece acolhimento a alegação do agravante de que, considerando ter a sua impugnação acolhida em parte, pleiteia pela fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico então obtido. Concretamente, da análise do processo de referência, verifico que a parte exequente/agravada apresentou petição e planilha com indicação do valor do crédito exequendo como sendo R$ 34.590,18 (Id 139067348 do processo de referência). O executado/agravante apresentou impugnação, na qual indicou excesso de execução na quantia de R$ 26.659,90 e como efetivamente devido o valor de R$ 7.930,28 (Id 141830472 do processo de referência). Apresentada réplica (Id 144505930 do processo de referência), os autos foram remetidos para a contadoria judicial (Id 145737978 do processo de referência), que entendeu devida a quantia de R$ 34.617,48 (Id 148291714 do processo de referência). O executado/agravante impugnou os cálculos da contadoria (Id 149308643 do processo de referência). Em face da decisão de Id 150381388 do processo de referência, que indeferiu a impugnação e homologou os cálculos da contadoria, o executado interpôs o agravo de instrumento n. 0713472-55.2023.8.07.0000, de Relatoria do Exmo. Des. Rômulo Mendes, em relação ao qual foi dado parcial provimento por meio do Acórdão n. 1739589, no seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO. SUBSTITUIÇÃO AO FIXADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO 40%. NÃO OBSERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso específico dos autos, a probabilidade do direito não restou comprovada, inexistindo motivos para alterar a decisão agravada. 2. No caso dos autos, a sentença fixou os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa; ao analisar a apelação, esta Eg. Corte de Justiça majorou o percentual dos honorários para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, alterou os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento). 2.16 A fixação da verba honorária majorada por este Eg. Tribunal de Justiça (para 20% - vinte por cento) substituiu a verba fixada pela sentença (5% - cinco por cento), e deve ser substituída pela fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (15% - quinze por cento), ainda que equivocadamente tenha reduzido a verba do acórdão recorrido, sendo certo que caberia à parte apontar o eventual erro material no momento oportuno. 3. O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou quanto à redistribuição da verba honorária, nem, tampouco, a matéria foi objeto de recurso, estando, portanto, mantido o entendimento fixado no acórdão recorrido quanto à referida matéria. 4. A Contadoria Judicial deixou de aplicar a redução de 40% (quarenta por cento) estabelecida no acórdão que analisou o apelo, devendo os cálculos serem refeitos somente quanto a este ponto. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1739589, 07134725520238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em razão do mencionado reconhecimento parcial do excesso de cobrança, os autos foram novamente encaminhados à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos (Id 199396887 do processo de referência). O órgão de auxílio do juízo elencou como devidos R$ 21.733,79 (Id 199731091 do processo de referência). A parte exequente concorda com os cálculos (Id 200035073 do processo de referência), ao passo que o executado pugna pela condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento parcial de sua impugnação, apontando como proveito econômico obtido a quantia de R$ 12.379,40 (Id 201010777 do processo de referência). O exequente/agravado não se insurge quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do executado, mas tão somente discute o montante relativo ao real proveito econômico obtido, pois o executado teria desconsiderado em seus cálculos o valor já depositado em juízo (Id 202833967 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada (Id 206590456 do processo de referência), deixando de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais ao argumento que eles não teriam sido fixados no bojo do agravo de instrumento n. 0713472-55.2023.8.07.0000. Ocorre que, naquele recurso, a parte executada tão somente pleiteou o acolhimento de sua impugnação para ver reconhecido o excesso de execução, não havendo pedido expresso para a fixação de honorários advocatícios, que só foi formulado na petição de Id 201010777 do processo de referência, não havendo que se falar, assim, em violação à coisa julgada. Diante disso, merece guarida a insurgência apresentada pelo agravante, porquanto em situações como a acima retratada os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido pela parte executada, ora agravante, em sua impugnação, conforme norma do art. 85, § 2o, do CPC. Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora